Tribunal: TJDFT
Processo: 0708310-55.2018.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0708310-55.2018.8.07.0000 AGRAVANTE: EMAR TAXI AEREO LTDA AGRAVADO: LUMIERE EMPREENDIMENTOS LTDA DESPACHO Diante da manifestação da agravante constante da petição de ID no 46553531, dê-se regular processamento ao agravo de ID no 9290615, interposto com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil e endereçado à Corte Superior de Justiça, intimando-se a agravada para contrarrazões, no prazo legal. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007